Tribunal: TJMT
Processo: 0052627-50.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO
I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.
II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052627-50.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JHONNY WANDERSON SENA LIMA - CPF: 009.609.741-80 (EMBARGANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), GLEINY LETICIA DA CRUZ - CPF: 839.862.941-04 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGANTE), UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (EMBARGANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGADO), UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (EMBARGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JHONNY WANDERSON SENA LIMA - CPF: 009.609.741-80 (EMBARGADO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), GLEINY LETICIA DA CRUZ - CPF: 839.862.941-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
JHONNY WANDERSON SENA LIMA,
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargadas para afastar a indenização por danos morais e a multa contratual, além de fixar a data da citação como termo inicial dos juros moratórios.

O embargante alega a ocorrência de omissão e obscuridade, com o que milita pela reforma substancial do acórdão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

A decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais a prescrição não restou configurada.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Também não se vislumbra a alegada obscuridade, tendo em vista que a redação decisória foi clara, apontando com precisão os respectivos contornos.

Especificamente quanto à tese de existência de multa, nota-se que, embora o embargante mencione a cláusula 6.8 do contrato, a referida disposição contratual não prevê o percentual repelido pela decisão colegiada.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022